Tribunal: TJSP
Processo: 2295679-09.2023.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 13o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. Ação Rescisória de Acórdão. Ação Rescisória ajuizada com base no artigo 966, incisos VI e VII, do Código de Processo Civil. Acórdão rescindendo que manteve a r. sentença que julgou procedente em parte a ação, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Prova que não se presta, por si só, a demonstrar que os danos causados ré no imóvel dos

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. Ação Rescisória de Acórdão. Ação Rescisória ajuizada com base no artigo 966, incisos VI e VII, do Código de Processo Civil. Acórdão rescindendo que manteve a r. sentença que julgou procedente em parte a ação, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Prova que não se presta, por si só, a demonstrar que os danos causados ré no imóvel dos autores por obra da ré, não eram capazes de ocasionar riscos aos seus moradores. Petição inicial indeferida (CPC, art. 330, III). Extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil.